Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-15.2022.8.11.0044
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001441-15.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NATALIA PINTO DA SILVA PELEGRINE - CPF: 770.973.601-78 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), ANTONIA MARGARIDA GOMES - CPF: 911.688.481-72 (RECORRENTE), DENIVALDO DOS SANTOS - CPF: 800.922.921-00 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA - EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE -EMBARGOS ACOLHIDOS - RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL - RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato - o recurso de embargos de declaração deve ser provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acordão proferido por esta Turma que, conheceu do recurso interposto e
negou-lhe provimento
, para manter a sentença de improcedência.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em erro, diante disso, requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar o erro material existente no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024